Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público. Adicional de insalubridade. Laudo pericial judicial. Retroatividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública, enfermeira lotada no sistema prisional, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo; e (ii) estabelecer se o pagamento deve incidir sobre períodos de afastamento considerados como efetivo exercício.

III. Razões de decidir
3. A servidora exerce suas funções em unidade prisional, com contato direto e permanente com internos portadores de doenças infectocontagiosas, conforme comprovado por laudo pericial judicial.
4. O laudo técnico concluiu que as atividades se enquadram no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE, caracterizando insalubridade em grau máximo.
5. A Administração já reconhecia a insalubridade em grau médio, o que reforça a exposição a agentes nocivos.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que o pagamento do adicional deve retroagir à data do laudo pericial que reconhece a condição insalubre.
7. O adicional é devido também nos períodos de afastamento considerados como efetivo exercício, conforme art. 165, da LC/DF no 840/2011, excetuadas hipóteses de afastamento voluntário.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. XXIII; LC/DF no 840/2011, arts. 83 e 165; Decreto no 32.547/2010, art. 12; NR-15, Anexo 14 da Portaria MTE no 3.214/78; CPC, arts. 85, §11, e 496, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.08.2019. STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018. TJDFT, APC 2015.01.1.142061-7, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 28.06.2018. TJDFT, Acórdão 1058053, 0701226-80.2017.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 08.11.2017. TJDFT, Acórdão 783514, 20130111402134ACJ, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 29.04.2014.